Tribunal: TJMT
Processo: 1033906-07.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033906-07.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LEIDINAURA XAVIER DO NASCIMENTO - CPF: 036.093.791-89 (RECORRENTE), LEONARDO SILVA CARVALHO - CPF: 009.574.541-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTE BRANCA - CNPJ: 03.503.638/0001-33 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FARMACÊUTICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 E GRAU MÉDIO EM PERÍODO POSTERIOR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA (IUJ) Nº 1001484-30.2025.8.11.9005 DO TJMT. NECESSIDADE CUMULATIVA DE PREVISÃO EM LEI ESPECÍFICA E LAUDO TÉCNICO (LTCAT). INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DA NR-15 (ANEXO 14) AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. PAGAMENTO RETROATIVO CONDICIONADO À EXISTÊNCIA DE LAUDO PRÉVIO. PRECEDENTE DO STJ (PUIL 413/RS). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Leidinaura Xavier do Nascimento em desfavor do Município de Ponte Branca, pleiteando o pagamento de adicional de insalubridade no grau máximo (40%) durante o período pandêmico e grau médio (20%) em períodos subsequentes, com o pagamento de diferenças retroativas e reflexos, sob o argumento de que, na função de farmacêutica, atuou na linha de frente do combate à COVID-19 e permanece exposta a agentes biológicos. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais. Inconformada, a parte Autora interpôs o presente Recurso Inominado, aduzindo a ocorrência de cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial e a aplicabilidade da presunção de insalubridade pela Lei nº 14.023/2020. Requer a reforma total da sentença.

2.

Restou incontroverso nos autos que a Recorrente é servidora pública municipal, ocupante do cargo de farmacêutica. A prova que se revela crucial para o deslinde do feito não é a realização de nova perícia judicial (o que afasta, de plano, a alegação de cerceamento de defesa), mas sim a inexistência de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) administrativo contemporâneo ao período pleiteado que atestasse a majoração do risco para o grau máximo, bem como a impossibilidade de pagamento retroativo de adicional de insalubridade.

3.

A Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade estrita (Art. 37,
caput
, da Constituição Federal), o que inviabiliza a concessão ou majoração de vantagens pecuniárias a servidores públicos sem expressa previsão legal e suporte técnico prévio. A pretensão da Recorrente esbarra frontalmente no entendimento pacificado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (IUJ nº 1001484-30.2025.8.11.9005). Conforme a tese firmada, “
A mera decretação de calamidade pública não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a servidores públicos municipais ou estaduais durante o período pandêmico da COVID-19 quando ausentes cumulativamente: (i) lei municipal ou estadual específica autorizando o percentual de 40%; (ii) laudo técnico pericial (LTCAT) comprovando a exposição qualificada.
”.

4.

Ademais, a Norma Regulamentadora nº 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho, aplicável aos trabalhadores celetistas, não incide automaticamente sobre os servidores submetidos ao regime jurídico administrativo, dependendo de regulamentação local. Ressalta-se, ainda, a incidência da Súmula Vinculante nº 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

5.

No que tange ao pagamento retroativo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do PUIL nº 413/RS, fixou a tese de que o pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições nocivas, não sendo admitido o pagamento pelo período que antecedeu a formalização do laudo comprobatório. Portanto, a existência de laudos atuais (LTCAT/LTIP de 2023) apresentados pelo Município não socorre a pretensão retroativa da autora, uma vez que a insalubridade não se presume para períodos passados.

6.

Inexistindo prova de que a Administração dispunha de laudo técnico que classificasse a atividade da autora como grau máximo durante a pandemia, e sendo inviável a majoração judicial por presunção ou analogia, conclui-se que não há direito material a ser amparado. O Município agiu no estrito cumprimento da legalidade ao observar os laudos técnicos existentes e a legislação municipal de regência (Lei nº 211/93).

7.

A sentença de origem deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com fulcro no artigo 46 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009, servindo a presente Súmula de Julgamento como acórdão.

8.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO.

9.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), restando, todavia, suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão de a Recorrente ser beneficiária da gratuidade da justiça.

10.

Por fim, anoto que será aplicada multa caso haja interposição de recurso manifestamente inadmissível ou infundado.

11.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026